Tribunal: TJDFT
Processo: 0010511-80.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010511-80.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAGMAR BRITO RAMOS, MARIA DE NAZARE CARDOZO, MARIA ZELIA DA COSTA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ EVIDENCIADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, pois constatado que a autora exerceu posse de boa-fé no período compreendido entre o falecimento da proprietária e o ajuizamento do inventário pelo Distrito Federal. 2. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (condenação genérica), com base nos fatos indicados e comprovados. 3. A liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, inc. II, do CPC, é utilizada sempre que necessária a prova de algum fato que possa quantificar o que realmente é devido no título executivo judicial. 4. A liquidação pelo procedimento comum possibilita novo contraditório, sendo vedada, no entanto, a rediscussão do direito reconhecido na fase de conhecimento. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Remessa Oficial não provida. Preliminar não acolhida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 491 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não haver nos autos comprovação das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel pelas recorridas, ou a data em que teriam ocorrido, não podendo ser delegada à fase de liquidação a prova constitutiva do direito de ação; b) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 491 e 492, ambos do mesmo diploma legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030